Tribunal: TJBA
Processo: 8047234-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047234-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREMILDA RODRIGUES SOUSA Advogado(s): WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO, JOAO CARLOS JORGE LOPES APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s):MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRAS DO METRÔ. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR ÀS OBRAS. EQUÍVOCO NA PREMISSA FÁTICA DA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 37, § 6º, DA CF/1988. ART. 373, II, DO CPC. ART. 944 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CREMILDA RODRIGUES SOUSA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA (CCR METRÔ BAHIA). O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de nexo causal, sob o argumento de que as avarias no imóvel da autora seriam preexistentes às obras, baseando-se em relatório técnico de 2015. Em suas razões, a apelante sustenta o equívoco da sentença ao tratar o referido laudo como vistoria prévia (cautelar), quando, na realidade, as obras da Linha 1 iniciaram-se no ano 2000, e o documento serviu apenas para registrar impactos de intervenções já ocorridas ou em estágio avançado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) verificar a natureza da responsabilidade civil da concessionária de serviço público no caso concreto; (ii) analisar se houve erro de premissa fática no julgamento de origem quanto à interpretação do relatório técnico e à preexistência dos danos; (iii) aferir a existência de nexo de causalidade entre as obras do sistema metroviário e as fissuras estruturais no imóvel da autora; (iv) determinar a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa. Ocorreu manifesto error in judicando na sentença recorrida ao considerar o relatório técnico de 2015 como "vistoria cautelar prévia". Sendo fato notório que as obras do metrô de Salvador iniciaram-se em 2000, as vistorias realizadas mais de uma década depois possuem caráter de apuração de danos pós-intervenção ou durante o curso de obras prolongadas. Cabia à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), demonstrando que as fissuras existiam antes do início de qualquer atividade construtiva, ônus do qual não se desincumbiu. O nexo causal resta configurado pela compatibilidade das avarias descritas (fissuras e rachaduras) com as detonações e vibrações típicas do método construtivo empregado pela concessionária, o que configura, por via do relatório técnico da própria ré, reconhecimento da relação de causalidade. O dano material deve ser reparado integralmente (art. 944, CC), devendo o montante para o restabelecimento do imóvel e eventual desvalorização residual ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, CPC). O dano moral é caracterizado pela angústia e abalo à segurança psíquica da moradora diante do comprometimento estrutural de sua residência, extrapolando o mero dissabor. Fixação do quantum em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade das concessionárias de metrô por danos em imóveis vizinhos decorrentes das obras é objetiva, bastando a prova do dano e do nexo causal. 2. A interpretação equivocada de relatório de danos posterior ao início das obras como se fosse vistoria cautelar prévia configura erro de premissa fática, impondo a reforma da decisão que afastou o nexo de causalidade. 3. Danos estruturais em residência causados por obra pública ensejam reparação material a ser liquidada por arbitramento e indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, 509, I e 931; CC, arts. 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0543580-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; Súmula 362/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047234-52.2022.8.05.0001, em que figura como apelante CREMILDA RODRIGUES SOUSA, e, como apelada, COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA (CCR METRÔ BAHIA), ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (a serem liquidados por arbitramento) e danos morais no valor de R$ 25.000,00, com a inversão dos ônus de sucumbência, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora